Tribunal: TJMT
Processo: 1011159-62.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011159-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WALTER GOMES DA SILVA - CPF: 880.643.521-34 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ARGUMENTA PELA AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL, AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO, AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RESTRIÇÃO INDEVIDA – DESCABIMENTO – CONTRATO ASSINADO – GRAFIA IDÊNTICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS NA EXORDIAL – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA – MÁ-FÉ CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 80, II DO CPC – AUSENTE HIPÓTESE DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Reclamante fundamenta pelo desconhecimento do débito, e inexistência de vínculo contratual com a reclamada, fundamentando pela não comprovação do recebimento do cartão de crédito, pela ausência de notificação extrajudicial e que a restrição atrelada ao seu nome é indevida.

Compete ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.

Evidenciado a relação jurídica através do contrato assinado, pelas cópias do documento pessoal e as faturas que comprovam a validade e legalidade da contratação e a utilização do cartão de crédito, além da demonstrada
congruência nas assinaturas firmadas no contrato, no documento de identidade e na procuração, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Walter Gomes da Silva interpôs recurso inominado (id.

167333672), em face da sentença que julgou improcedente à pretensão inicial, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade do débito questionado, tendo ainda condenado o recorrente em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Inconformado, o Recorrente
Walter Gomes da Silva
, nas razões recursais, fundamenta que não possuía conhecimento do débito, que não recebeu alguma notificação extrajudicial acerca da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, que não há comprovação pelo recorrido do recebimento do cartão de crédito pelo recorrente.

Assim, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id.

167333677), a recorrida
OMNI Financeira S/A
, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Nestas condições, o recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos, concluo que a irresignação recursal não merece provimento, isso porque as provas carreadas aos autos e analisadas pelo magistrado demonstram lastro probante suficiente para subsidiar o julgamento da decisão recorrida.

Com efeito, ressalto, a flagrante má-fé do consumidor, na tentativa de alterar a verdade dos fatos, isso porque, a Recorrida OMNI FINANCEIRA S.A., se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor (id.

167333658 e 167333660), cópias dos documentos pessoais

e faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito pelo recorrente (id.

167333659 e 167333661), demonstrando por sua vez, a relação jurídica estabelecida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Imperioso consignar, ainda, que a assinatura lançada no contrato é idêntica àquelas apostas na Cédula de Identidade e instrumento procuratório assinado pelo consumidor, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica para comprovação.

Senão vejamos:

Assinatura do Contrato (id.

160360748).

Assinatura Identidade e Procuração (id.

160360735 e 160360736).

Destarte isso, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, caracterizando evidente litigância de má-fé prevista no inciso II, do artigo 80 do CPC.

Além disso, o recorrente fundamenta pela ausência de comprovação pelo recebimento do cartão de crédito, o que por sua vez demonstra contrassenso, eis que sobressaem das faturas a utilização do cartão em supermercados (id.

167333661), e para a utilização do plástico se faz indispensável que o consumidor efetue o desbloqueio do cartão, ficando que esse o recebeu e desbloqueou.

Acerca da alegação de ausência de notificação extrajudicial, indispensável pontuar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia, conforme Súmula 359 do STJ, outrossim, não vislumbro nos autos a cessão de crédito suscitada pela recorrente.

Outrossim, considerando todo o exposto, consigno que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé, não configura hipótese de
reformatio in pejus
.

Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Em caso semelhante, segue jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1º E 2º, 535, II, E 557, § 1º, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 515, §§ 1º e 2º, 535, II, e 557, § 1º, do CPC. 2. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé. Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos.
3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011)

Posto isso,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023